Tribunal: TJES
Processo: 0025079-13.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO ARRENDADO A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO AO APELADO, BEM COMO EXERCÍCIO DE EFETIVA POSSE SOBRE A COISA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR EM FAVOR DO APELADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE

1.

Não desconhecendo os termos do artigo 1.226 do Código Civil, observa-se que na situação examinada a parte autora sequer demonstrou a tradição do bem por meio de qualquer tipo de prova, não sendo possível sequer concluir que o exercício da posse sobre a coisa foi demonstrado, posto que não a induzem eventuais atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

2.

O apelado não juntou contrato de compra e venda do automóvel, alegando que a avença teria ocorrido de forma verbal, apenas 20 (vinte) dias antes dos fatos. Nesta toada, além de inexistir nos autos qualquer declaração do suposto vendedor nesse sentido, tampouco comprovante de pagamento/transferência do respectivo valor da “recente negociação”, ressalta-se que, na qualidade de arrendatário, conforme evidenciam os documentos dos autos, não deteria o suposto “vendedor” a propriedade do veículo durante o contrato de
leasing
, ficando ele impedido, perante a arrendadora, de fazer a transferência desse veículo para terceiros.

3.

O boletim de ocorrência encartado do feito não se mostra suficiente para comprovar a propriedade/posse narrada pelo demandante, por se tratar de relato unilateral, cujos termos não foram corroborados por outras provas existentes no feito.

4.

Comporta acolhimento a tese recursal apresentada, no sentido de que não houve demonstração de propriedade e efetiva posse sobre o veículo objeto de sinistro no estacionamento da apelante, circunstância que impõe o afastamento do dever de indenizar o valor do respectivo bem .

5.

Restando evidenciado nos autos que o demandante não faz jus ao recebimento de reparação pelo furto narrado, não prospera a correlata pretensão de recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, sendo certo que, de toda sorte, tal situação configuraria apenas lesão de ordem patrimonial, sem o condão de afetar, de forma automática, os direitos da personalidade.

6.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025079-13.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO ARISTEU DE ANDRADE e outros (4)

APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO ARRENDADO A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO AO APELADO, BEM COMO EXERCÍCIO DE EFETIVA POSSE SOBRE A COISA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR EM FAVOR DO APELADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

Não desconhecendo os termos do artigo 1.226 do Código Civil, observa-se que na situação examinada a parte autora sequer demonstrou a tradição do bem por meio de qualquer tipo de prova, não sendo possível sequer concluir que o exercício da posse sobre a coisa foi demonstrado, posto que não a induzem eventuais atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

2.

O apelado não juntou contrato de compra e venda do automóvel, alegando que a avença teria ocorrido de forma verbal, apenas 20 (vinte) dias antes dos fatos. Nesta toada, além de inexistir nos autos qualquer declaração do suposto vendedor nesse sentido, tampouco comprovante de pagamento/transferência do respectivo valor da “recente negociação”, ressalta-se que, na qualidade de arrendatário, conforme evidenciam os documentos dos autos, não deteria o suposto “vendedor” a propriedade do veículo durante o contrato de
leasing
, ficando ele impedido, perante a arrendadora, de fazer a transferência desse veículo para terceiros.

3.

O boletim de ocorrência encartado do feito não se mostra suficiente para comprovar a propriedade/posse narrada pelo demandante, por se tratar de relato unilateral, cujos termos não foram corroborados por outras provas existentes no feito.

4.

Comporta acolhimento a tese recursal apresentada, no sentido de que não houve demonstração de propriedade e efetiva posse sobre o veículo objeto de sinistro no estacionamento da apelante, circunstância que impõe o afastamento do dever de indenizar o valor do respectivo bem .

5.

Restando evidenciado nos autos que o demandante não faz jus ao recebimento de reparação pelo furto narrado, não prospera a correlata pretensão de recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, sendo certo que, de toda sorte, tal situação configuraria apenas lesão de ordem patrimonial, sem o condão de afetar, de forma automática, os direitos da personalidade.

6.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025079-13.2015.8.08.0048

APTE(S):

DMA DISTRIBUIDORA S/A

APDO(S):

ESPÓLIO DE ARLINDO ARISTEU DE ANDRADE

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
, no intuito de modificar a sentença de fls. 164/167, proferida nos autos da
ação de indenização por dano material e moral,
ajuizada por
ESPÓLIO DE ARLINDO ARISTEU DE ANDRADE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a apelante ao pagamento:
“i) de indenização por danos extrapatrimoniais (morais) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC (art. 406 do CC), a contar do evento danoso; ii) indenização por danos patrimoniais (materiais) na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser acrescido de correção monetária a contar do evento danoso, pelo índice INPC, e juros de mora a partir da citação, pelo índice da taxa SELIC (vedada a cumulação com a correção monetária)”
.

Sustenta (fls. 169/176) que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de furto de veículo em seu estabelecimento, porquanto não restou comprovado nos autos que o recorrido
“comprou um veículo do Sr. Ronaldo Rocha da Silva, através de contrato verbal”
, não apresentado
“qualquer prova de que a presente tradição ocorreu, apenas tratando a questão com alegações vazias”
.

Acrescenta que
“é nítido que o Autor tinha condições e dever de comprovar os seus fatos constitutivos, comprovando o mínimo de verossimilhança dos fatos, porém ignorou este dever e se fundou em apenas alegações”.

Aduz, ainda, que
“o Recorrido deixa de comprovar que recebeu algo do Sr. Ronaldo Rocha da Silva, de que efetuou o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a ele e de que usava o carro no dia 14.04.2012”
.

Ao final, postulou também o afastamento da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Registro que às fls. 161/161v foi habilitado na demanda o Espólio de Arlindo Aristeu de Andrade, em razão da certidão de óbito acostada à fl. 99.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, adianto que, no mérito, o presente apelo comporta provimento.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a Juíza de Direito a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Como relatado, a requerida sustenta em sua defesa que a demandante não comprovou que o veículo pertencia ao autor e que o furto ocorreu em seu estabelecimento.

Pois bem. Quanto à ausência de comprovação mínima de propriedade do veículo, não merece prosperar as alegações da requerida. Isso porque os documentos de fls. 13/15, que demonstram a existência do veículo, somados aos boletins de ocorrência (fls. 16/19) e à alegação de que o veículo foi adquirido por contrato verbal são suficientes para amparar a pretensão autoral.

Ainda que assim não fosse, entendem os Tribunais pátrios que aquele que se acha na posse do automóvel também é legítimo para a reparação do dano.

[...]

Quanto ao furto do veículo do requerente, entendo que resta produzida toda a prova que estava ao seu alcance, levando-se em conta a reconhecida ausência de controle de entrada e saída do local, não só pela juntada dos boletins de ocorrência (fls. 16/19), mas pela nota fiscal de fls. 22 que demonstra a sua presença no estabelecimento no dia e horário do crime.

Já em relação à posterior localização do veículo, a empresa requerida se limita a expor que o referido bem teve anotação de estadia e rebocamento em seu dossiê um ano após a ocorrência do furto, deixando de produzir maiores elementos probatórios sobre a devolução do automóvel ao autor ou até mesmo do estado em que o bem foi encontrado.

Para além disso, a inversão do ônus da prova por se tratar de uma relação de consumo (art. 6º, inc. VIII, do CDC), tenho que o caso concreto autoriza a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, pela qual cabe ao magistrado verificar quem está em melhor condição de produzir a prova, distribuindo o ônus, então, entre as partes.

[...]

In casu, bastaria à demandada apresentar as filmagens do dia do evento danoso, ou o testemunho do gerente responsável à época dos fatos, ou, ainda, o livro de ocorrências do estabelecimento para afastar os fatos alegados pela requerente. Desta forma, não tendo se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser considerado verdadeiro o relato autoral.

[...]

No tocante à alegação de que inexiste responsabilidade da empresa pelo furto, melhor sorte não assiste à requerida, diante do entendimento consubstanciado na Súmula 130 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

(Súmula n. 130, Segunda Seção, julgado em 29/3/1995, DJ de 4/4/1995, p. 8294.)

A razão para tanto é que, a despeito da gratuidade, o estacionamento trata-se de uma comodidade, um serviço oferecido pela empresa ré no incremento do próprio comércio, visando atrair clientes, daí decorrem o contrato de depósito e o dever de guarda e vigilância.

[...]

Por esses motivos, resta patente o dever da requerida em indenizar o autor pelos danos relacionados ao furto do veículo em questão no seu estacionamento.

Quanto aos danos materiais, pugna o requerente pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao valor do veículo subtraído e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente aos objetos e valores que estavam dentro do automóvel.

Levando em conta que o veículo furtado foi adquirido por contrato verbal, entendo razoável a aferição do valor do bem pela Tabela FIPE para fixar o quantum devido.

[...]

Nesse sentido, de acordo com a consulta realizada, tendo como parâmetro o mês em que se deu o furto, observo que o preço médio do veículo equivale ao valor indicado pela parte autora, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consequentemente, a ré deve ser condenada a pagar a quantia referente ao automóvel em favor do requerente, a fim de reparar os danos materiais sofridos com a supressão do bem de seu patrimônio em abril de 2012.

Relativamente aos objetos e valores, estes quantificados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), inexiste qualquer indício de prova da existência e de que tais bens estavam dentro do veículo no momento do furto, razão pela qual não merece prosperar tal pedido.

Quanto à alegação de dano extrapatrimonial, saliento que, além de minimamente demonstrado o vício no serviço prestado (ato ilícito), estão comprovados os danos extrapatrimoniais, considerando que a situação vivenciada pelo requerente, ao ser privado de seu veículo e de boa parte de seu tempo, situação esta que ultrapassa a barreira do tolerável, do mero aborrecimento.

Portanto, o dano moral, no caso em apreço, exsurge à feição de uma presunção natural da própria situação vivenciada pela parte demandante.

[...]

Considerando as peculiaridades do caso concreto (condição econômica das partes, extensão do dano etc), é razoável e ponderável que se fixe o dano extrapatrimonial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Pois bem.

Na hipótese em análise, verifica-se que o recorrido alega que seu veículo foi furtado no dia 14/04/2012 no estacionamento do estabelecimento da apelante, a qual, mesmo ciente do fato, se recusou a reparar o dano sofrido.

Assim, almejou a condenação do estabelecimento ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Uma das teses defensivas da apelante se concentrou no fato de que o apelado não comprovou minimamente a propriedade do veículo dito furtado em seu estabelecimento, posto que ausente demonstração de aquisição do bem, que teria se dado de forma verbal, bem como não acostado o DUT (documento único de transferência) ou, tampouco, comprovante que demonstrasse o pagamento/transferência do respectivo valor.

Nada obstante, o Juízo
a quo,
apreciando tal questão em sede meritória, concluiu que os documentos de registro do veículo no Detran (fls. 13/15), em nome Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil, arrendado a terceira pessoa (Ronaldo Rocha da Silva – suposto “vendedor”), bem como os boletins de ocorrência de fls. 16/19, noticiando o furto discutido neste feito, em conjunto com a declaração de aquisição do bem através de contrato verbal, seriam
“suficientes para amparar a pretensão autoral”,
mormente porque “
aquele que se acha na posse do automóvel também é legítimo para a reparação do dano”.

Todavia, não desconhecendo os termos do artigo 1.226
[1]
do Código Civil, observo que na situação examinada a parte autora sequer demonstrou a tradição do bem por meio de qualquer tipo de prova, não sendo possível sequer concluir que o exercício da posse sobre a coisa foi demonstrado, posto que não a induzem eventuais atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Lado outro, o apelado não juntou contrato de compra e venda do automóvel, alegando que a avença teria ocorrido de forma verbal, apenas 20 (vinte) dias antes dos fatos. Nesta toada, além de inexistir nos autos qualquer declaração do suposto vendedor nesse sentido, tampouco comprovante de pagamento/transferência do respectivo valor da “recente negociação”, cumpre ressaltar que, na qualidade de arrendatário, conforme evidenciam os documentos de fls. 13/15, não deteria o suposto “vendedor” a propriedade do veículo durante o contrato de
leasing
, ficando ele impedido,
perante a arrendadora
, de fazer a transferência desse veículo para terceiros.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SISTEMA RENAJUD. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ARRENDATÁRIO. I.
No arrendamento mercantil, até o exercício da opção de compra pelo arrendatário, o bem prossegue sob a titularidade dominial da arrendadora nos assentamentos do órgão de trânsito. II. A restrição de alienação, por intermédio do sistema RENAJUD, revela-se inócua do ponto de vista jurídico, pois o arrendatário não pode promover a venda do bem arrendado que continua na órbita dominial da arrendadora
. [...] (TJDF; Rec 2014.00.2.013437-3; Ac. 819.809; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; DJDFTE 23/09/2014; Pág. 183)

Ademais, o boletim de ocorrência constante às fls. 16/19 não se mostra suficiente para comprovar a propriedade/posse narrada pelo demandante, por se tratar de relato unilateral, cujos termos não foram corroborados por outras provas existentes no feito.

Em situações como a debatida, os Tribunais Pátrios já concluíram pela ausência de legitimidade do demandante.

Confiram-se os respectivos julgados:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM SUPERMERCADO.
Em tese há responsabilidade pela guarda e zelo do veículo. Todavia
o conjunto probatório dos autos não se mostrou suficiente par atestar a veracidade das alegações sobretudo pela ausência de prova da propriedade do veículo. Assim, não havendo prova de propriedade do veículo, seria até mesmo o caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa. Autor não demonstrou nem mesmo a posse do veículo, que lhe daria direito para postular indenização
.
[...] (TJRS; AC 0387135-11.2016.8.21.7000; Gravataí; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Alex Gonzalez Custodio; Julg. 26/10/2017; DJERS 07/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE MOTOCICLETA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO NÃO COMPROVADA. Ilegitimidade ativa.
Trata-se de ação movida com o objetivo de condenar a ré à reparação de danos em virtude de furto de veículo no seu estacionamento. Ilegitimidade ativa ad causam do demandante que não comprovou a propriedade nem a posse da motocicleta. O autor não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda
o que justifica a manutenção da sentença de extinção do processo sem análise de mérito pela ausência de uma das condições da ação. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0021747-03.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 16/08/2018; Pág. 215)

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Decisão monocrática (art. 15, XI, da resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2021 - regimento interno das turmas recursais e art. 932 do CPC).
Furto de veículo estacionado em estabelecimento da parte ré. Ilegitimidade ativa. Veículo de propriedade de terceiro. Impossibilidade de se aferir vínculo jurídico entre a parte autora e o veículo citado. Busca de direito alheio
. Sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. Art. 485, inciso VI do código de processo civil. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido. (JECBA; RInom 0019801-06.2021.8.05.0080; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Carla Rodrigues de Araújo; DJBA 07/07/2023)

Diante deste cenário, comporta acolhimento a tese recursal apresentada, no sentido de que não houve demonstração de propriedade e efetiva posse sobre o veículo objeto de sinistro no estacionamento da apelante, circunstância que impõe o afastamento do dever de indenizar o valor do respectivo bem.

Por consequência, não prospera a correlata pretensão de recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Ainda que assim não fosse, caso tivesse sido demonstrada a legitimidade do requerente para questionar tal subtração, quadra destacar que o entendimento jurisprudencial tem concluído que aludida situação configuraria apenas lesão de ordem patrimonial, sem o condão de afetar, de forma automática, os direitos da personalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Ação de indenização por danos materiais e morais
, julgada parcialmente procedente. [...]
Dano moral. Inocorrência. Fatos que não transbordaram o campo do aborrecimento e dissabor da vida em sociedade, ausente violação aos direitos da personalidade ou ofensa à dignidade da pessoa humana
. [...] (TJSP; AC 1011008-14.2022.8.26.0348; Ac. 17617786; Mauá; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 27/02/2024; DJESP 05/03/2024; Pág. 2062)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. Sendo incontestável o furto do veículo ocorrido nas dependências do estacionamento do estabelecimento comercial demandado, a reparação é devida em face do dever de vigilância e guarda do estabelecimento comercial. [...]
O furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial não enseja dano moral in re ipsa, senão que se subsume a mero incômodo e transtorno ao proprietário do bem. Sentença reformada para afastar os danos morais
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 5114325-06.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 29/05/2022; DJERS 30/05/2022)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. Indenização devida. Súmula nº 130 do STJ.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de prova da violação a direitos da personalidade do autor. Condenação afastada
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECPR; RInomCv 0064866-56.2020.8.16.0014; Londrina; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Maurício Pereira Doutor; Julg. 27/06/2022; DJPR 27/06/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto o ônus sucumbencial,

em desfavor do espólio apelado,
fixado pelo magistrado
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, porém, a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita (fl. 27).

É como voto.

[1]
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.